Tribunal: TJDFT
Processo: 0720507-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. FALHA NO SISTEMA DA COMPANHIA AÉREA. REACOMODAÇÃO. ATRASO DE 18 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. INCLUSÃO EM VOO COM ESCALA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização por Danos Morais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, a título de danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao mesmo. No mérito, afirma, em síntese, que adota todas as medidas necessárias para manutenção do site, a fim de que as compras se desenrolem de forma segura, mas é possível que em alguns momentos existam sobrecargas no site devido ao alto número de acessos em um mesmo momento, ocasionando lentidão, não conclusão da compra, cancelamento de reserva, dentre outros fatores. Argumenta, ainda, que não restou demonstrado qualquer dano pela parte Recorrente que pudesse gerar o dever de indenizar. Impugna a condenação por danos morais e o valor da mesma. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Efeito Suspensivo. A alegação genérica, e isolada de qualquer elemento probatório, de que manutenção da sentença poderia impactar/inviabilizar as atividades da empresa, por si só, não fundamenta, tampouco justifica a atribuição de efeito suspensivo. Ademais, nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Cabe ressaltar, ainda, que o valor da condenação imposta pelo juízo de origem, qual seja, R$4.000,00 (quatro mil reais), não tem o potencial de comprometer a saúde financeira da ré. Preliminar rejeitada.
4. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. Cumpre destacar, a princípio, que a requerida, em contestação, não impugnou especificamente as alegações de fato dos autores quanto à impossibilidade de embarcar no voo originalmente adquirido, razão pela qual consideram-se incontroversas. Ademais, conforme corrobora o comprovante de passagem aérea dos autores (ID 20300544), os mesmos haviam adquirido passagens em voo que sairia de São Paulo às 23h55mindo dia 07/05/2017 e chegada à Barcelona às 15h30min do dia 08/05/2017, mas foram reacomodados em voo que partiu apenas no dia seguinte e chegou ao destino final apenas às 09h50min do dia 09/05/2017. Ademais, o voo no qual os autores foram reacomodados teve uma escala em Madrid não prevista quando da aquisição das passagens aéreas por meio da requerida (ID 20300548).
6. Assim, conforme o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso em questão, eventuais falhas no sistema da companhia aérea não excluem, tampouco atenuam, a responsabilidade da mesma pelos danos suportados pelos consumidores, uma vez que se trata de fortuito interno. Cabe ressaltar que a requerida não apresentou aos autos qualquer elemento probatório que pudesse afastar a sua responsabilidade.
7. Desse modo, a impossibilidade de embarque dos autores, sem razão, em voo comprovadamente adquirido e posterior reacomodação em voo com escala não originalmente prevista, ensejando atraso de, aproximadamente, 18 horas para chegada ao destino final, é situação que extrapola o mero dissabor e configura danos morais. A confiança depositada pelos autores que a companhia aérea honraria os horários previstos foi quebrada. Cabe destacar que os autores não puderam embarcar por falha exclusiva da requerida, não sendo caso de cancelamento do voo, o que agrava o erro da companhia aérea e ratifica a ocorrência de danos morais.
8. Em relação ao valor da condenação, ponderando as circunstâncias do caso concreto, sobretudo o período de atraso, com os princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conclui-se que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor atende ao efeito pedagógico da decisão sem permitir o enriquecimento ilícito do consumidor e está dentro dos parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal. Cabe ressaltar que os autores comprovaram que passariam poucos dias em Barcelona (ID 20300541) e a perda de um dia de viagem acarretou-lhes perda significativa.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.